Tribunal: STF
Processo: RE 1400820
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 16):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUICÍDIO DE DETENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. PROVIMENTO. DEVER ESTATAL DE REPARAR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. EXEGESE DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6º DA CF. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA READEQUADOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § 4º DO CPC. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “a ausência de nexo causal entre a conduta de agentes do Estado do Paraná e o suicídio do detento (culpa exclusiva da vítima)”. 



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao Colegiado julgador para eventual retratação (eDoc 26).



    Adveio, portanto, acórdão que restou assim resumido (eDoc 27, fls. 3/8):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. ACÓRDÃO QUE REFORMA A SENTENÇA E RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 841.526 EM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    Tal o contexto, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 28).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 69):



     Recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado por morte de detento. Irresignação dirigida contra julgamento de procedência, em sede de apelação, de ação de indenização por danos morais decorrentes do suicídio de detento em delegacia. Alegada violação aos artigos 5º, XLIX, e 37, § 6º, da CF. Repercussão geral da matéria que já foi reconhecida no âmbito do Tema 592. Procedência do inconformismo. Entendimento declinado pelo acórdão recorrido que destoa da tese fixada no julgamento do RE nº 841.526/RS (Tema 592), segundo a qual “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”, tese aplicável, a contrario sensu, ao caso dos autos, que se subsome à orientação declinada pela Suprema Corte, no mesmo julgamento paradigmático, no sentido de que “A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso”. Hipótese dos autos em que, sem risco de incidência do entrave da Súmula nº 279/STF, se constata, mediante simples leitura do acórdão recorrido na parte em que transcreveu trecho do inquérito policial, que os agentes policiais tomaram todas as providências estimáveis para evitar que o detento colocasse a sua própria integridade física em risco, retirando-lhe o par de tênis e o cinto tão logo constatado que ele amarrara um dos cadarços dos tênis à grade da cela e que segurava a outra extremidade em forma de laço com a mão, cadarço rompido pelo agente policial com um canivete. Nesse sentido, diante da exiguidade do tempo em que o detento permaneceu na delegacia para a ultimação da elaboração e entrega do boletim de ocorrência, não era previsível que viesse ele a se enforcar com a sua calça jeans. Imprevisibilidade do evento que, associada à efetiva tomada de providências pelos agentes estatais, afasta o nexo de causalidade entre a apontada omissão estatal e a morte do detento, infirmando, consequentemente, a cogitada violação ao dever específico de proteção à integridade física do preso, encartado no artigo 5º, inciso XLIX, da CF. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    No âmbito da repercussão geral, o Supremo firmou a seguinte tese (RE 841.526, Relator o ministro Luiz Fux – Tema n. 592/RG, sessão de 30 de março de 2016):



    Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.



    Contudo, o Plenário foi expresso em ressaltar que, acaso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil. E o fez ao fundamento de que o texto constitucional não adotou a teoria do risco integral, mas, sim, a do risco administrativo.



    Tal ressalva constou da ementa do correspondente acórdão, como se vê da transcrição dos seguintes trechos (meus grifos)



    [...] 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a autuação estatal no sentido de garantir os direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    5. “Ad impossibilita nemo tenetur”, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de se adotar “contra legem” e a “opinio doctorum” a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.



    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.



    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.



    É verdade que, naquele julgamento, chegou a ser aventada a possibilidade de responsabilização civil do Estado pela morte do detento em quaisquer situações, partindo-se da ideia de que, até mesmo na extremada hipótese de suicídio, caberia ao ente público não permitir o acesso aos meios que pudessem desaguar em tal consequência.



    Contudo, conforme mostra o trecho acima transcrito, após longo debate ocorrido na sessão presencial do Plenário em 30 de março de 2016, prevaleceu a tese apresentada pelo Ministro Relator, que, no voto condutor, ao rechaçar a aplicação da teoria do risco integral, fez ainda as seguintes ponderações (meus grifos):



    Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente.



    [...]



    De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido. 



    E prossegue o ilustre Relator exemplificando situações concretas que afastam o nexo de causalidade imprescindível à responsabilização civil (meus grifos):



    No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo de tal omissão óbito que era previsível. Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade.



    Igualmente nas mortes acidentais, decerto haverá situações em que o Poder Público proverá todas as condições de segurança para evitar o evento danoso e, ainda assim, o acidente ocorrerá, seja por fato imputável ao próprio preso, seja por fato absolutamente imprevisível ou até mesmo por força maior, contra os quais não poderia a Administração jamais tomar alguma providência capaz de assegurar eficientemente a incolumidade física do detento como v. g., quando um raio atinge o preso em plena atividade física no sistema prisional.



    Até mesmo no caso de homicídio, poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento. À guisa de exemplo, podemos aqui apontar a situação em que um preso mata o outro em legítima defesa. Nessa situação, é o falecido quem age de forma contrária à lei, atentando contra a vida de outro preso, que reage licitamente, matando-o. Ora, se o ato praticado pelo homicida é lícito (artigos 23, inciso II, do Código Penal, e 188, inciso I, do Código Civil 9) e visa a afastar injusta agressão imputável exclusivamente ao falecido, não há como se sustentar que de tal situação exsurja qualquer dever de reparação pelo Estado.



    Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.



    Vale destacar, na clara dicção do acórdão unânime proferido no Tema n. 592 da repercussão geral, foi estabelecido o postulado de que não existe presunção absoluta de responsabilização do Estado.



    Ao contrário disso, ficou ali expressa a ideia de que o Estado somente é responsável pela morte do detento quando demonstrada a inobservância do específico dever de proteção, previsto no inciso XLIV do art. 5º da Constituição Federal, ao amparo do qual é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral – do que não se cogita na hipótese dos autos.



    O caso em apreço apresenta a particularidade, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de que o detento cometeu suicídio dentro de delegacia de polícia, enforcando-se com a própria calça, consoante se extrai dos seguintes fragmentos do acórdão recorrido (eDoc 16 – meus grifos):



    “Nesta data por volta das 18h e 14min compareceu nesta delegacia de polícia uma equipe da PMPR (Cabo Reginaldo e SD Lucas) conduzindo o detido Lucas Luis Larsen (em companhia de sua mãe Marli Aparecida Pires e seu irmão Mateus Pires), conforme o contido no BO PMPR AE 974277; o detido se encontrava algemado com as mãos para trás, trajando calça jeans, um cinto em tecido, calçando tênis e meias, (sem camisa) sendo imediatamente colocado na cela de triagem; ato contínuo este investigador (João Paulo Américo) com apoio do agente de cadeia (Diógenes Ribeiro da Silva), através do gradil da porta da cela de triagem foi substituída a algema do detido (retirada a algema da PMPR e colocada a algema desta unidade) mantida a posição da algema (para trás), pois o detido demonstrava estar alterado (agitado). Ato contínuo a aludida equipe da PMPR passou a elaborar o boletim de ocorrência (isto no balcão em frente ao plantão); em determinado momento, o Sargento Massaneiro acessou o corredor (em frente a carceragem) e verificou que o detido estava com as mãos algemadas para à frente (passou por baixo de seus pés) e em suas mãos havia um dos cadarços do tênis, e este estaria com uma das extremidades amarradas à grade e a outra em forma de laço (em suas mãos); diante dessa situação, o sargento comunicou o fato a este investigador que dirigiu-se até o detido constatando o fato; ato contínuo (em face a situação), este investigador rompeu o cadarço utilizando um canivete, e ainda visando a integridade do detido, foi solicitado a este que retirasse seu par de tênis e a cinta que usava, sendo de pronto atendido pelo detido; sendo colhido estes objetos e colocados ao chão do corredor, este ato foi totalmente presenciado pela mãe do detido, que retornado ao plantão aguardando a elaboração e entrega do boletim, alguns minutos após, este investigador e o agente Diógenes, atenderam uma solicitação dos detentos da ala ‘8’ (inclusive este investigador manteve o procedimento de guarda do agente), fato que pode visualizar que o detido Lucas, se encontrava normalmente na cela de triagem; que passados alguns minutos este investigador conduziu o cabo Reginaldo até a sala da carceragem para elaboração do protocolo do boletim (haja vista que no local anterior – frente ao plantão havia conversas paralelas da mãe e do irmão), e quando este investigador retornou da sala da carceragem (que fica em frente a cela de triagem) conversou com o detido o qual lhe solicitou uma ligação para sua convivente, sendo-lhe informado que realizaria esta ligação assim que fosse conduzido ao cartório para colher seu depoimento; retornando ao plantão, que passados alguns minutos, o SD Lucas ao se deslocar ao encontro do cabo Reginaldo (visualizou que o detido havia retirado a calça jeans e com esta havia feito um laço e estava pendurado), praticando, assim, o suicídio por enforcamento (...)” 



    O suicídio do detento é fato incontroverso. Daí por que, na linha do se vem de expor, configura excludente de responsabilidade e rompe, portanto, nexo causal entre a suposta conduta omissiva e o resultado, conforme disposto no art. 37, § 6º, Constituição Federal.



    Como claramente se vê, portanto, trata-se de circunstância discriminadora da regra geral de responsabilização do Estado enunciada no precedente qualificado do Tema n. 592 da repercussão geral.



    Tal o cenário, o Colegiado de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 16), restabelecer a sentença que, proferida pela ilustre magistrada da 2ª Vara da Comarca da União da Vitória/PR (eDoc 8), julgou improcedente o pedido inicial.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator